Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701388-31.2024.8.07.0018 RECORRENTES: CIA. HERING, GRUPO DE MODA SOMA SA, CIDADE MARAVILHOSA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO MONTANTE DO PRÓPRIO TRIBUTO E DE OUTROS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. MERO REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação de regência relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), qual seja, a Lei Complementar n. 87/1996, Lei Distrital 1.254/1996 e seu respectivo regulamento, Decreto n. 18.955/1997, estabelece que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, no que se inclui quaisquer importâncias recebidas ou debitadas, inclusive, o montante do próprio imposto. 2. Sendo legítima a inclusão do montante do próprio tributo no valor da operação, a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo trata-se de mero repasse econômico e não jurídico, não havendo a possibilidade de o Poder Judiciário inovar na hipótese para excluir da base de cálculo do imposto os valores referentes ao PIS e à Cofins, sob pena de estabelecer exceção à margem do legalmente previsto na legislação tributária. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido no âmbito do Tema n. 69, fixou tese segundo a qual, “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, o que não se confunde com a controvérsia relativa à incidência do PIS e Cofins sobre a base de cálculo do ICMS, porquanto analisada questão distinta, visto que as bases de cálculo e hipóteses de incidência da contribuição para o PIS e da contribuição para a seguridade social (Cofins) não guardam semelhança com a base de cálculo e hipótese de incidência do ICMS, não havendo que se falar, pois, em aplicação do Tema n. 69/STF a tal hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 13, inciso I, da Lei Complementar 87/96, sustentando o afastamento da incidência do ICMS com a inclusão dos valores da contribuição ao PIS e da COFINS em sua base de cálculo e, consequentemente, a possibilidade de crédito/compensação e/ou restituição dos excessos questionados, devidamente atualizados. No recurso extraordinário, após defenderem a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indicam vilipêndio ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER, OAB/SP 72.400. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 13, inciso I, da Lei Complementar 87/96, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 2.091.202/SP (Tema 1.223), concluiu que: “A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66175392): “Portanto, legítima se desvela a relação jurídico-tributária que permite a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, não havendo que se falar em ilegalidade”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional (LC 87/96), não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14/5/2024 PUBLIC 15/5/2024). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER, OAB/SP 72.400. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016